Tribunal: TJMT
Processo: 1029493-53.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029493-53.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LUCIMEIRE DA SILVA GOMES - CPF: 875.289.911-04 (RECORRENTE), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CONTRATO TEMPORÁRIO – TÉCNICA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DAS FÉRIAS E DO TERÇO CONSTITUCIONAL - SENTENÇA ANULADA- INCONGRUÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO COM OS PEDIDOS E A CAUSA DE PEDIR- APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA- INTELIGÊNCIA DO ART. 1013, § 3º, II, CPC- AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Incongruência do
decisum
com os pedidos e a causa de pedir leva a nulidade da sentença.

Aplicável a teoria da causa madura, autorizando o imediato julgamento, nos termos do disposto no art. 1013, § 3º, II, do CPC.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 551 de sua jurisprudência, submetido à repercussão geral, fixou a tese de que “
servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo: I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações” (RE 1066677, Relator Ministro Marco Aurélio, julg. em 22/05/2020).

O vínculo da reclamante está enquadrado no inciso I da Tese do STF supramencionada, qual seja, previsão especifica na legislação de regência, considerando o art. 10 da Lei Municipal nº 4.424/2003.

Recurso parcialmente para anular a sentença e julgar procedentes os pedidos conforme posto na exordial.

R E L A T Ó R I O

O MUNICÍPIO DE CUIABÁ recorre da sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que julgou procedentes os pedidos veiculados na ação de cobrança proposta por LUCIMEIRE DA SILVA GOMES.

O Recorrente sustenta a nulidade da sentença sob o argumento de que a demanda versa sobre outra categoria profissional, com objeto distinto e a fundamentação trata de pleito relativo a pagamento do 1/3 sobre 15 dias de férias de professores.

Assevera que, na eventualidade da sentença não ser invalidada, pede a reforma, uma vez que aos contratos temporários não são aplicadas as regras da CLT, de maneira que, por se tratar e contrato administrativo, deve ser observada a regra do disposto na Lei Municipal n. 4.424/2003.

Afirma que, o contrato temporário mantido com a Recorrida é válido, na medida em que este poderia ser entabulado por até 4 (quatro) anos, nos termos da já citada Lei Municipal.

Requer ao final, o provimento do recurso para que a sentença seja anulada ou caso não seja este o entendimento que seja reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Em resposta a Recorrida “
requer a está egrégia Turma Recursal de Mato Grosso se caso conhecido o Recurso, sejam acatadas as contrarrazões recursais e que seja PROVIDO O RECURSO, tão somente com relação a obrigação de pagamento das férias no que se refere a condenação de 30 (trinta) dias e mais o terço constitucional e não de 15 (quinze) dias, por ser medida de justiça
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Ressai dos autos que a recorrente LUCIMEIRE DA SILVA GOMES ajuizou a ação de cobrança aduzindo em síntese que:

Entre os anos de 2018 a 2021 a autora trabalhou como servidora pública municipal temporária para ré (Art. 37, IX da C.F), exercendo a função de Técnica em Desenvolvimento Infantil, convocada temporariamente, fazendo parte do quadro de funcionários da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá.

Ocorre que durante todo o lapso temporal a Autora sempre percebeu mensalmente seus subsídios, e a gratificação natalina (13º salário) ao final de cada ano, no entanto jamais teve férias remuneradas acrescidas de 1/3 constitucional.

Ao questionar junto à Secretaria Municipal de Gestão, a Ré afirmou que não efetuaria qualquer pagamento a tal título.

Inconformada e sem alternativa, a autora busca o judiciário para que lhe seja assegurado tal direito.

A sentença foi proferida nos termos infra transcritos:

“Trata-se de ação de cobrança proposta por LUCIMEIRE DA SILVA GOMES em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, na qual pleiteia o recebimento de férias (2014 a 2021) e, também, terço constitucional sobre os 15 (quinze) dias de férias dias que é previsto aos professores municipais, retroativos aos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, bem como a incorporação do pagamento do terço constitucional sobre todo o período de férias de 45 dias, ainda que desdobrados em dois períodos, enquanto durar o vínculo estatutário.

(...)

Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, por não haver necessidade de produção de outras provas.

No caso em tela, por tratar-se de hipótese de crédito resultante da relação de trabalho (terço constitucional de férias) não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, consoante disposto na Súmula nº 85, do Superior Tribunal de Justiça, verbis:

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

(...)

Quanto ao mérito, registre-se que a carreira dos profissionais da Educação Básica do Município de Cuiabá é disciplinada pela LC 220/2010 (dispõe sobre a lei orgânica dos profissionais da secretaria municipal de educação), cujo teor assegura 45 (quarenta e cinco) dias ao professor, no seu artigo 48, nestes termos:

Art. 48 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo com o calendário sendo:

a) quinze dias no término do primeiro semestre previsto no calendário escolar;

b) trinta dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

Ainda, o artigo 49 da referida Lei Municipal confirmou o pagamento adicional de 1/3, correspondente ao período de férias, independente de solicitação:

Art. 49 Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação, por ocasião das férias, um adicional de um terço da remuneração, correspondente ao período de férias.

Parágrafo único. Aplica-se aos servidores contratados temporariamente o disposto neste artigo.

Bem se vê, portanto, que o terço (1/3) constitucional de férias deve incidir sobre o período efetivamente gozado pelo servidor e, igualmente, que a classe de professores em efetivo exercício gozará de férias anuais de 45 dias – 30 dias no término do período letivo e 15 dias no meio do ano.

Portanto, se a legislação do Município de Cuiabá prevê a remuneração por todo o período gozado, sem limitar sua incidência em 30 dias, é induvidoso que a parte autora tem direito ao 1/3 sobre os 45 dias, sem que isso traduza aumento de vencimentos de servidor público e ofensa à Súmula Vinculante 37 (Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia).

(...)

In casu, nas fichas financeiras juntadas nos autos, resta incontroverso que a parte autora é servidora do Município de Cuiabá, exercendo a função de - TÉCNICO DESENVOLVIMENTO INFANTIL desde 2018. Além disso, não há descrição dos pagamentos do adicional de 1/3 sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias gozadas pela professora de todo o período pleiteado na inicial, ao passo que o requerido não trouxe outra prova apta a desconstituir tais informações, de sorte que resta demonstrado o direito constitutivo da parte autora, a teor do disposto no artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.

(...)

Posto isso, julgo PROCEDENTES os pedidos iniciais, para:

a) Reconhecer a PRESCRIÇÃO das verbas devidas cinco anos antes da propositura da presente ação, qual seja, 17/04/2017;

b) CONDENAR o Estado de Mato Grosso, em relação ao período NÃO PRESCRITO, ao pagamento dos valores correspondentes as férias, acrescidas do terço constitucional, referente ao período acima reconhecido, excluído dos valores aqueles prescritos, cujo montante deverá ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ), respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública”

Conforme se depreende da exordial a Recorrida ajuizou a ação cobrando do Município as férias e o terço constitucional do período laborado, qual seja, de 2018 a 2021.

Por sua vez a sentença condenou o município em férias relativas ao período de 2014 a 2021 e terço sobre os 15 dias, utilizando como fundamentação a legislação aplicável aos professores da educação municipal, bem como condenou em período diverso daquele solicitado.

Ocorre que a Recorrida exerceu a função de técnico em desenvolvimento infantil e, nesse sentido, encontra-se embasado seu pedido.

Nesse prisma, evidencia-se na hipótese,
error in procedendo
ante a incongruência da fundamentação com os pedidos e a causa de pedir, impondo-se a anulação do
decisum
.

Por sua vez, por se tratar de questão apenas de direito que não demanda a produção de provas, passo a análise do mérito, conforme autoriza o art. 1013, § 3º, II, do CPC.

De acordo com a exordial, a Recorrida laborou durante os anos de 2018 a 2021 como técnica de Desenvolvimento Infantil, período no qual não lhe foram pagas férias e o terço constitucional, e por isso, ajuizou a medida judicial.

Ao compulsar os autos, verifica-se que a Autora fora contratada temporariamente para o cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil na rede pública municipal no período compreendido entre 19/02/2018 a 14/012/2021.

No tocante ao direito postulado, recebimento de férias acrescidas do terço constitucional, importa registrar que o Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 551 firmou as seguintes teses:

"
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário
, ou
(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

(RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165

DIVULG 30-06-2020

PUBLIC 01-07-2020)

Dessa maneira, a situação dos autos não enseja a nulidade do contrato temporário tendo em vista que não ultrapassou o prazo previsto em lei, porém, o vínculo da Autora se enquadra no Inciso I, da Tese do STF, visto que o art. 10, da Lei Municipal n. 4.424/2003 prevê o pagamento das aludidas verbas.

Nessa linha de intelecção, por expressa previsão legal, assiste direito à autora ao recebimento de férias e do respectivo terço constitucional em relação a todo o período das contratações, proporcionalmente aos meses específicos laborados.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para o fim de anular a sentença recorrida, e aplicando a teoria da causa madura (art. 1013, § 3º, II, CPC), julgo parcialmente procedentes os pedidos veiculados na preambular para condenar o Município de Cuiabá ao pagamento das férias e do terço constitucional relativos ao período laborado pela Autora cujo montante deverá ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ), e, observando-se a partir da edição da Emenda Constitucional n. 113/2021, a aplicação da Selic.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023